Tribunal: STF
Processo: ARE 878901
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Nomeação. 3. Preterição de aprovados em concurso vigente. Contratação de terceirizados com finalidade de preencher cargos efetivos vagos. Precedentes. 4. Inexistência de lastro probatório para fins de atestar a finalidade de burla ao certame. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.